Tribunal: TJMT
Processo: 1016839-29.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016839-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDMILSON DA COSTA GONCALVES JUNIOR - CPF: 704.158.391-06 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO RECLAMANTE, PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016839-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1016839-29.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Edmilson da Costa Gonçalves Júnior

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

2 Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido
:
Edmilson da Costa Gonçalves Júnior

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO (CONCLUSÃO N.°5 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL). RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O autor pede a majoração da indenização, enquanto o banco pleiteia a improcedência total dos pedidos ou a redução da indenização,
sustenta que a condenação de indenização por danos morais é indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança realizada pela instituição financeira e a necessidade de cancelamento do débito; (ii) definir se a negativação do nome do autor configura dano moral indenizável, bem como a quantia arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência da relação jurídica que fundamenta a cobrança, razão pela qual a declaração de inexistência do débito se mantém.

4.

A indenização por danos morais exige prova da ausência de restrição indevida ao crédito nos últimos cinco anos, ônus que recai sobre a parte interessada.

5.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de restrição ao crédito afasta o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do banco parcialmente provido para afastar a condenação de indenização por danos morais. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência da origem da dívida justifica o cancelamento do débito.

2.

A configuração do dano moral decorrente de restrição indevida em órgãos de proteção ao crédito exige prova da inexistência de outras negativações nos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II e Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudência relevante: N.U. 1011174-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016839-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1016839-29.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Edmilson da Costa Gonçalves Júnior

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

2 Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido
:
Edmilson da Costa Gonçalves Júnior

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Edmilson da Costa Gonçalves Júnior e Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 306724976):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 1
809,41 (mil oitocentos e nove reais e quarenta e um centavos)
e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Edmilson da Costa Gonçalves Júnior
(Id.

306724981
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, bem como alterar a data da fluência dos juros para a partir do evento danoso.

Recurso Cível Inominado de
Banco Santander (Brasil) S.A.
(Id.

306724977):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, a redução da quantia arbitra a título de danos morais, sustenta que a indenização por danos morais é indevida.

Contrarrazões de
Edmilson da Costa Gonçalves Júnior
(Id.

306724984):

defende o desprovimento do recurso

Contrarrazões de
Banco Santander (Brasil) S.A.
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016839-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1016839-29.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Edmilson da Costa Gonçalves Júnior

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

2 Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido
:
Edmilson da Costa Gonçalves Júnior

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados
interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Edmilson da Costa Gonçalves Júnior em face de Banco Santander (Brasil) S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 1.
809,41 (mil oitocentos e nove reais e quarenta e um centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com o banco em questão
.

Em contraponto, a instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a instituição financeira recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
cuja empresa requerida afirma não ter ocorrido e a majoração pretende o autor,
constata-se, no presente caso, a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela instituição financeira e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
AFASTAR
da condenação a indenização por danos morais
arbitrada, nos termos da
conclusão N.° 5/
1ª TR-TJMT.

Ademais, REPUTO PREJUDICADO o recurso interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025